Tribunal: TJSP
Processo: 2039459-77.2020.8.26.0000
Classe: Tutela Provisória de Urgência e Tutela Provisória de Evidência / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
EFEITO SUSPENSIVO – Pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto nos autos do processo n° 1008179-42.2017.8.26.0152 – Julgamento da apelação, que se dá em conjunto, prejudicando a análise do pedido em questão. Incidente não conhecido.